Tribunal: TJBA
Processo: 8036925-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036925-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VINICIUS CARINHANHA LOPES

Advogado(s)
:
SOPHIA GUIMARAES NUNES DOS SANTOS, VINICIUS CARINHANHA LOPES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. REAJUSTE DE PLANO DE SÁUDE COLETIVO POR VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS (VCMH) E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS CRITÉRIOS JUSTIFICADORES DA MAJORAÇÃO. REAJUSTE, A PRINCÍPIO, QUE SE MOSTRA ABUSIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO DESATENDIDO. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, editou a seguinte Súmula 608, in verbis: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Acerca das mensalidades de planos de saúde, depreende-se que o entendimento da jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de reprimir os reajustes abusivos e discriminatórios nas mensalidades, quando se trata de majoração por critérios aleatórios e sem definição justificada.

In casu, o reajuste por VCMH e sinistralidade foi praticado de forma obscura e abusiva pela operadora de saúde, em manifesta violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de informação, transparência e esclarecimento, tendo em vista que não foi fornecido à consumidora absolutamente nenhum dado referente às sinistralidades ocorridas, aos custos dos eventos respectivos e ao somatório das mensalidades emitidas nos períodos questionados, sendo impossível apurar a validade do reajuste implantado.

Logo, o risco de dano grave, neste momento, é favorável ao recorrente, considerando a capacidade financeira da parte em arcar com o novo valor, além da probabilidade de cancelamento do plano.

Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, posto que, se confirmada em sentença a regularidade do aumento incidente, o autor é responsável pelo prejuízo apurado, tudo de acordo com o art. 302, II, do CPC.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036925-67.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante VINICIUS CARINHANHA LOPES e, como Agravados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3